Tribunal: TJBA
Processo: 8071447-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071447-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PRC REFEICOES COLETIVAS S.A. Advogado(s): PATRICIA MACHADO DIDONE IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL DE FILIAL. INDEFERIMENTO FUNDADO EM DÉBITOS FISCAIS DE SÓCIOS EM OUTRA PESSOA JURÍDICA. SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RE 565.048 (TEMA 31/STF). CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade fazendária que indeferiu pedido de inscrição estadual de filial da empresa impetrante, sob o fundamento de existência de pendências fiscais atribuídas aos seus sócios em relação a pessoa jurídica diversa, pleiteando a concessão da inscrição independentemente de tais débitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legal o indeferimento de inscrição estadual de filial com base em débitos fiscais atribuídos aos sócios da empresa impetrante, vinculados a outra pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, desde que comprovado por prova pré-constituída, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A negativa de inscrição estadual fundada em débitos fiscais de terceiros caracteriza meio indireto de cobrança tributária, configurando sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. A exigência administrativa impõe restrição desproporcional ao exercício da atividade econômica, violando o princípio da livre iniciativa previsto no art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.048 (Tema 31), afirma a inconstitucionalidade de medidas coercitivas indiretas para cobrança de tributos, por afronta ao devido processo legal e à proporcionalidade. A vinculação da concessão de inscrição estadual a débitos fiscais de sócios em outra pessoa jurídica extrapola os limites da legalidade e constitui mecanismo oblíquo de cobrança, inadmissível na ordem constitucional. Resta configurado o direito líquido e certo da impetrante à obtenção da inscrição estadual de sua filial, independentemente de débitos fiscais de seus sócios em contexto empresarial diverso. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública não pode condicionar a inscrição estadual de empresa à regularidade fiscal de seus sócios em relação a outra pessoa jurídica. 2. A negativa de inscrição estadual como forma de compelir o pagamento de tributos configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. 3. É assegurado o livre exercício da atividade econômica, sendo inconstitucionais restrições administrativas desproporcionais não previstas em lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.048 (Tema 31 da repercussão geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071447-23.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante PRC REFEIÇÕES COLETIVAS S.A. e como impetrado o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .